Tribunal: STF
Processo: ARE 1324881
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MÉDICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. Pretensão do computo do tempo de serviço prestado sob condições insalubres. Possibilidade. Inteligência da Súmula Vinculante nº 33 do STF. Aplicação do art. 57 da Lei 8.213/91. Conjunto probatório, em especial Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), que demonstra a exposição do autor a fatores de risco. Direito à percepção de proventos com integralidade e paridade em relação aos vencimentos dos servidores da ativa. Autor que ingressou no serviço público anteriormente às Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. Precedentes.
    RECURSO NÃO PROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 1º, 3º, 4º, inciso III, 8°, 10 e 17, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O recebimento de adicional de insalubridade, ainda que em grau máximo, não garante, por si só, o direito à aposentadoria especial.
    É necessária a comprovação do tempo de trabalho em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, de forma permanente, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei 8.213/91
    (...)
    O requerente apresentou cópia do requerimento administrativo da aposentadoria especial (fls. 22/27 e 52/57), certidões relativas ao tempo de contribuição do Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM (fls. 30/37 e 49/51), certidão de tempo de contribuição do Instituto Nacional do Seguro Social INSS (fls. 38/39), Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) da Prefeitura de São Paulo (fls. 40/41), Declaração de Tempo de Contribuição (fls. 44 e 59), Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP do Estado de São Paulo (fls. 60/63), Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP da Previdência Social (fls. 42/43 e 64/67), bem como cópia de holerites (fls. 69/71), que demonstram o recebimento do adicional de insalubridade.
    De acordo com o artigo 58, § 1º, da Lei 8.213/91, e artigo 272, §1º, da Instrução Normativa do INSS nº 45/2010, o PPP é documento hábil a comprovar a exposição do servidor a agentes nocivos à saúde, para fins de concessão de aposentadoria especial. Ainda de acordo com esses dispositivos, o PPP é resultado de laudo técnico realizado com base no ambiente de trabalho do segurado e é emitido pelo próprio empregador (Administração Pública).
    Nesse sentido, jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
    (...)
    Os PPPs (fls. 40/41 e 60/67) demonstram que o autor esteve exposto a agente insalubre (microorganismos, vírus, bactérias etc), no caso, nos seguintes períodos:
    (...)
    Os holerites de fls. 69/71 demonstram o recebimento do adicional de insalubridade.
    O apelante não apresentou qualquer documento que refutasse o direito do autor e nem requereu prova pericial.
    Os elementos acostados aos autos são suficientes para demonstrar o direito do requerente.
    Como bem consignado na sentença:
    (...)
    O autor ingressou no serviço público estadual, no cargo de médico, em 4/7/1991 (fls. 59), muito antes das EC's 20/98 e 41/03, e conta com mais de 25 anos de efetivo exercício no serviço público (fls. 59/67).
    Portanto, faz jus à regra de transição prevista nos artigos 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, despiciendo o cumprimento do requisito de idade mínima, por não se tratar de pressuposto necessário para a concessão da aposentadoria especial.
    Logo, verifica-se que o autor cumpriu os pressupostos exigidos para obtenção da aposentadoria especial com integralidade e paridade remuneratória, pelo que era mesmo de rigor a procedência do pedido."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente